Tribunal: TJDFT
Processo: 0002197-77.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA EXECUTORA DE OBRAS DE INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O DIREITO DO AUTOR DE TRANSITAR EM SEGURANÇA POR CALÇADAS ONDE INSTALADO BUEIRO E O DEVER DA EMPRESA RÉ DE MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA SEGURANÇA DOS TRANSEUNTES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CONJUNTA PELO CONSERTO E REFAZIMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO INSTALADO EM CALÇADA. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA DE RESTAURAR TAMPA QUEBRADA DE BUEIRO NEM DE FISCALIZAR OS LOCAIS EM QUE NECESSÁRIA INTERVENÇÃO FÍSICA PARA CONSERTAR TRECHO DANIFICADO DE PASSAGEM DE PESSOAS. QUEDA EM BUEIRO. LESÃO. FRATURA EM TORNOZELO. AGRAVAMENTO COM QUADRO INFECCIOSO PÓS CIRÚRGICO. DANO MORAL. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Há pertinência subjetiva na demanda indenizatória ajuizada em desfavor da NOVACAP por transeunte que sofreu queda em bueiro sem tampa instalado em calçada de logradouro público. A NOVACAP, litisconsorte passiva, como empresa pública executora das obras de interesse do Distrito Federal, nos termos da teoria da asserção, em que as condições da ação devem ser aferidas à luz das alegações de fato aduzidas na petição inicial, está legitimada a figurar no polo passivo porque correspondente ao direito de transitar com segurança em via pública pode estar o dever a ela atribuído de executar obras para manter as condições de trafegabilidade das calçadas, com o que exigível seria que atendesse ao dever de cautela para não deixar, a exemplo, um bueiro sem tampa na via destinada à circulação de pessoas, circunstância que, a toda evidência, pode provocar acidente, tal como o em que se envolveu o autor. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Tratando de conduta omissiva, os elementos configuradores correspondem ao (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Responsabilidade estatal. São responsáveis pelo conserto e refazimento de calçadas tanto a Novacap, empresa pública executora das obras de interesse do Distrito Federal, quanto o próprio Distrito Federal. Cumpre-lhes, por intervenções físicas, restaurar este lugar de passagem de pessoas, bem como é-lhes exigível eficiente fiscalização para identificar os locais em que necessárias ações para garantir segurança e acessibilidade aos transeuntes. A falta de manutenção de equipamento público foi a causa do acidente que vitimou o autor. As lesões por ele sofridas em decorrência da queda em bueiro aberto localizado em calçada de logradouro público estão demonstradas. Presentes, assim, os elementos configuradores da responsabilidade civil estatal por omissão. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido pelos réus (art. 373, II, do CPC).
4. Dano moral. Violação à higidez física do autor. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido dos requeridos.
5. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.